Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715743-63.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA ROSANA TEODORO GONCALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça em razão da preclusão, tendo em vista que a apelante recolheu preparo conforme ID 75722339. Brasília, DF, 2 de setembro de 2025 12:58:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador